Tribunal: STF
Processo: RE 1391600
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Liader da Silva Oliveira e outros, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO PROFISSIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. O título garantiu aos autores o restabelecimento do pagamento da complementação salarial prevista na Lei 7.950-A, de 1966, na forma de VPNI, para garantir a irredutibilidade nominal de vencimentos, em vista da alteração do regime de celetista para estatutário.



    2. O direito dos autores à manutenção da parcela em questão tem por base o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, que leva em conta o valor nominal recebido pelo servidor.



    3. Por conseguinte, o pagamento da parcela prevista no título executivo só é devida enquanto necessária para preservação do valor nominal dos vencimentos, vistos estes de forma global. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação aos arts. 7º, VI, e 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustentam que “da forma como está posto o julgado do TRF-4, há visível decréscimo remuneratório no período executado, pois, de acordo com o entendimento do STF, a operação deveria ser feita de acordo com o quanto já percebido conforme o regime anterior, ou seja, mantendo-se o último valor pago e transformando-o em VPNI, em nome do princípio da irredutibilidade salarial, devida a permanência das diferenças a título de VPNI, sob pena de lesão ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à própria Lei nº 10.302/01.”



    Registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ABSORÇÃO DA VPNI POR LEIS POSTERIORES QUE MAJORARAM OS VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, A COISA JULGADA OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. VERIFICAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação de legislações infraconstitucionais (Leis n. 10.302/2001 e 10.697/2003) e do exame dos fatos e das provas constantes nos autos, concluiu que não houve irredutibilidade nominal de vencimentos dos servidores. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    O título executivo consiste em decisão proferida nos autos da ação rescisória 2004.04.01.051529-4, que garantiu aos autores o restabelecimento do pagamento da complementação salarial prevista na Lei 7.950-A, de 1966, na forma de VPNI, para garantir a irredutibilidade nominal de vencimentos, em vista da alteração do regime de celetista para estatutário. 



    O direito dos autores à manutenção da parcela em questão tem por base o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, que leva em conta o valor nominal recebido pelo servidor. 



    […]



    Por conseguinte, o pagamento da parcela prevista no título executivo só é devida enquanto necessária para preservação do valor nominal dos vencimentos, vistos estes de forma global. Logo, correta a decisão de primeiro grau ao concluir que os valores devidos restaram absorvidos pela reestruturação de carreira decorrente da Lei 10.302/2001 e do aumento previsto na Lei 10.697/2003. Transcrevo, com razões de decidir, trecho da sentença federal que bem analisa a matéria: 



    'Logo, conclui-se que os embargados não têm direito adquirido à manutenção definitiva da rubrica na sua composição vencimental: é da natureza da VPNI o caráter transitório, podendo ser a vantagem absorvida pelas posteriores reestruturações ocorridas em sua carreira, devendo apenas ser respeitada a vedação quanto à redução nominal da sua remuneração. 



    No caso em pauta, os valores foram absorvidos, integralmente ou parcialmente, pela reestruturação obtida pelos servidores em razão da Lei nº 10.302/2001 e do reajuste linear conferido pela Lei nº 10.697/2003, devendo a execução prosseguir pelos valores apresentados pela embargante no 1-ANEXO3. Ressalto que os embargados não impugnaram especificamente o cálculo da embargante quanto à absorção, resumindo-se a sustentar que tal medida não está em consonância com o título judicial. 



    Tenha-se presente que é irrelevante para a decisão dos embargos que a Universidade Federal de Pelotas - UFPEL tenha pago administrativamente valores diversos dos que foram apurados pelo cálculo apresentada nos presentes embargos, ou que não tenha observado a absorção por força de reajustes posteriores. Isso porque a execução deve se basear no título executivo, o qual determina o pagamento apenas nos meses em que este foi suprimido (parcelas vencidas) e na forma de vantagem pessoal, passível, portanto, de absorção por reajustes posteriores.' 



    Cabe salientar que o título executivo, consubstanciado na decisão do STF que restabeleceu a sentença proferida no primeiro grau, determinou o restabelecimento da complementação paga em junho de 1995 como vantagem pessoal, mas ressalva a inexistência de direito adquirido à manutenção de regime legal. A execução do referido título executivo deve se restringir ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Por conseguinte, entendo que a pretensão dos exequentes de se utilizarem dos valores pagos em fevereiro de 2002 a título de complementação acrescida da GAE incidente sobre a referida complementação, não encontra guarida no título executivo. 



    Da análise das fichas financeiras que instruem a petição inicial dos presentes embargos à execução, verifica-se a existência de aumento substancial nos vencimentos dos exequentes em janeiro de 2002, início da vigência da Lei 10.302/2001, que absorveu a vantagem pessoal deferida na sentença condenatória. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional, aferindo se houve, ou não, redução de vencimentos, na espécie, passaria, necessariamente, pela análise de leis infraconstitucionais, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.144.484 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de novembro de 2018):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.



    (RE 1.218.103 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de abril de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator